Tribunal: TJDFT
Processo: 0715466-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715466-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO GOMES DE SOUZA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÃO “AUSENTE”. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Raimundo Gomes de Souza (proc. no 0707273-30.2022.8.07.0007), determinou que o autor emendasse a inicial para comprovar a constituição do réu em mora, pois o AR foi devolvido sem cumprimento, já que foi devolvido com a informação “ausente” (ID no 123080610). 2. Nas razões de ID no 35334946, págs. 1-13, o agravante alega, em suma, que o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica estabelecida com a agravada, incluindo a demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Afirma que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que é suficiente para caracterizar a mora. Defende o deferimento da busca e apreensão do veículo. 4. Acrescenta que “pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento.” 5. Aduz que a impossibilidade da entrega da notificação para a constituição em mora não deve penalizar o credor. Cita julgados. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a liminar de busca e apreensão do bem objeto da demanda. 7. Preparo comprovado (ID no 122779923, págs. 1-2). 8. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 35343038, págs. 1-2). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual na origem. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 35343038, págs. 1-2): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9.A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço da parte devedora constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ela, resta cumprido o requisito legal para constituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, SHVP Rua 1, Chácara 21, Lote 40, Vicente Pires/DF, CEP: 72.005-100, como se verifica nos IDs no 122779916, págs. 1-3 (contrato) e no 122779919, págs. 1-2 (correspondência). 12. O AR foi devolvido com a indicação de “ausente” por 3 vezes (ID no 122779919, pág. 3), o que não impede a presunção da constituição da devedora em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo (ativo) para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois na origem a relação processual ainda não foi angularizada. 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Publique-se.” 15. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 16. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 17. Esta Turma tem decidido na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 18. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, SHVP Rua 1, Chácara 21, Lote 40, Vicente Pires/DF, CEP: 72.005-100, como se verifica nos IDs no 122779916, págs. 1-3 (contrato) e no 122779919, págs. 1-2 (correspondência). 19. O AR foi devolvido com a indicação de “ausente” por 3 vezes (ID no 122779919, pág. 3), o que não impede a presunção da constituição da devedora em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 21. O fato de o devedor não ser encontrado no endereço por ele mesmo fornecido não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Registre-se que, na origem, a liminar foi deferida (ID no 125929397) com força de mandado de busca e apreensão, em 26/5/2022. Dispositivo 23. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 35343038, págs. 1-2, que reconheceu a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes (proc. no 0707273-30.2022.8.07.0007) e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Nesse ponto, reformo a decisão agravada. 24. Diante da ausência de angularização da relação processual, arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro